Tribunal: CARF
Processo: 13136.720292/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IPI. FALTA DE LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
A falta de lançamento do IPI nas notas fiscais enseja lançamento de ofício do valor correspondente, inclusive na vigência de medida judicial suspensiva, com o objetivo de prevenir a decadência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por autoridade competente e que explicita com clareza os fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas correspondentes, facultando ao sujeito passivo a apresentação de defesa, ou quando as irregularidades possam ser sanadas.
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio regularmente instaurado.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a matéria não contestada, nos termos do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720292/2020-69
ACÓRDÃO
3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IPI. FALTA DE LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
A falta de lançamento do IPI nas notas fiscais enseja lançamento de ofício
do valor correspondente, inclusive na vigência de medida judicial
suspensiva, com o objetivo de prevenir a decadência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração lavrado por
autoridade competente e que explicita com clareza os fatos e fundamentos
legais do lançamento de ofício com indicação das provas correspondentes,
facultando ao sujeito passivo a apresentação de defesa, ou quando as
irregularidades possam ser sanadas.
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão
final. A autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o
julgamento de litígio regularmente instaurado.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa
observará apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da
RFB expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando
vinculada a decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
2
dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia erga
omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a matéria não contestada, nos termos do processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 110-004.580 - 3a
TURMA DA DRJ10, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
O estabelecimento acima qualificado foi autuado por falta de lançamento do IPI
nas notas fiscais de saída. A exigência foi formalizada no Auto de Infração das fls.
02 a 12, perfazendo R$ 30.545.363,23 na data da autuação, e se refere ao IPI, no
valor de R$ 25.955.544,22, acrescido de juros de mora, no valor de R$
4.589.819,01, calculados até outubro de 2020. Os motivos do lançamento de
ofício encontram-se explicitados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 20) e
seguem resumidos.
3- DAS CONSTATAÇÕES
Tendo em vista que:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
3
- Nos termos do inciso VIII do art. 9o do Decreto 7.212/10 (Regulamento do
IPI), são equiparados a industrial os estabelecimentos comerciais
atacadistas que adquirirem de estabelecimentos importadores produtos de
procedência estrangeira, classificados nas Posições 33.03 a 33.07 da Tipi.
E que
- O estabelecimento objeto deste Termo é atacadista, conforme se
comprova ao observarmos suas notas de saída emitidas durante o ano de
2017 (Anexos 2 e 3), todas foram emitidas para empresas, não há emissão
para consumidor final durante o ano de 2017. O próprio estabelecimento ao
impetrar a ação judicial adiante comentada disse ser atacadista.
- A empresa Johnson e Johnson Industrial, CNPJ 59.748.988/0001-14,
importou em 2017 produtos classificados nas posições Tipi 33.03 a 33.07,
conforme compilação de suas notas de entrada (Anexo 1 Planilha 1).
- O estabelecimento da Johnson em João Pessoa adquiriu produtos
importados, classificados nas posições Tipi 33.03 a 33.07, do importador
Johnson e Johnson Industrial, CNPJ 59.748.988/0001-14, conforme se
verifica ao observarmos as notas de saída do importador citado, cujo
participante é a Johnson & Johnson João Pessoa (Anexo 1 Planilha 2) e as
notas de entrada da Johnson & Johnson João Pessoa, cujo participante é a
Johnson e Johnson Industrial (Anexo 5).
Constata-se que o estabelecimento da Johnson & Johnson em João Pessoa é
atacadista e adquiriu, de estabelecimento importador, produtos de
procedência estrangeira, classificados nas Posições 33.03 a 33.07 da TIPI e
como tal, de acordo com os termos do inciso VIII do art. 9o do Decreto
7.212/10
(Regulamento do IPI), é equiparado a industrial e
consequentemente, contribuinte do IPI.
4- DO DESENROLAR DA FISCALIZAÇÃO
Em vista do exposto, o estabelecimento da Johnson & Johnson situado em
João Pessoa/PB, foi intimado, mediante o Termo de Intimação Fiscal 01, a
justificar os motivos pelos quais, apesar de ser equiparado a industrial, ter
efetuado saídas aos produtos classificados nas posições 33.03 a 33.07 da
TIPI, sem ter feito o destaque do IPI nas notas fiscais de saída
correspondentes, emitidas durante o ano de 2017.
Constava ainda do referido Termo que se a justificativa se devesse a ação
judicial impetrada pela empresa, a resposta deveria incluir também um
histórico da contenda, além de cópias da petição inicial, liminar, sentença,
decisões proferidas, dos recursos interpostos, dos depósitos judiciais
efetuados e memória de cálculo de cada um dos depósitos, dos acórdãos
prolatados, Certidão de Objeto e Pé, etc., de modo a evidenciar a situação
atual do processo;
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
4
Além disso, no mesmo Termo de Intimação Fiscal 01, o estabelecimento foi
intimado a informar detalhadamente a que se referiam os créditos de IPI,
lançados nos meses de 2017, no Livro de Registro e Apuração do IPI, a título
de “Outros Créditos” e a descrição “Liminar de IPI”. O detalhamento destes
créditos referentes deveria igualmente incluir também um histórico da
contenda, além cópias da petição inicial, liminar, sentença, decisões
proferidas, dos recursos interpostos, dos depósitos judiciais efetuados e
memória de cálculo de cada um dos depósitos, dos acórdãos prolatados,
Certidão de Objeto e Pé, etc., de modo a evidenciar a situação atual do
processo;
Em sua resposta o contribuinte apresentou documentos relativos à ação
judicial ordinária com pedido de antecipação de tutela no
00048232.38.2015.4.01.3400, impetrada pelo estabelecimento, a saber: sua
petição à justiça, a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a decisão
que resolveu o mérito e acolheu a pretensão da autora e declarou a
inexistência de relação jurídica tributária capaz de impor ao
estabelecimento o recolhimento de IPI no caso abordado neste Termo, a
sentença que confirmou que a antecipação de tutela vigora também na
decisão do mérito, e a Certidão de Objeto e Pé que demonstra que foram
interpostos recursos de apelação pela autora e pela fazenda nacional e que
os mesmos ainda não foram julgados.
Sobre os lançamentos a título de outros créditos e a descrição “Liminar de
IPI ou Ação Judicial” a empresa disse que estes lançamentos correspondem
exatamente ao valor por ela apurado de IPI e suspenso pela ação judicial
citada no parágrafo anterior.
Isto posto a fiscalização procedeu ao cálculo dos valores de IPI que não
foram pagos durante o ano de 2017. Para tal elaboramos os Anexos 1 a 6,
que são parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal e que contém
cada um as seguintes informações relativas aos produtos classificados nas
posições 3303 a 3307 da TIPI.
Anexo 1: A Planilha 1 contém uma relação de importações realizadas,
durante o ano de 2017, pela Johnson Industrial, CNPJ 59.748.988/0001-14,
que é fornecedor do estabelecimento objeto deste Termo. A Planilha 2
contém notas de saída do importador, cujo participante é o estabelecimento
da Johnson & Johnson em João Pessoa. O que comprova que o
estabelecimento fiscalizado adquiriu produtos do importador.
Anexo 2 e 3: contém a relação das notas fiscais de saída de produtos
classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI, emitidas pela Johnson &
Johnson, estabelecimento de João Pessoa, durante o ano de 2017, sem o
destaque do IPI na nota fiscal (Anexo 2 – Janeiro a Junho, Anexo 3 – Julho a
Dezembro). Nestes anexos foram apurados os débitos de IPI.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
5
Anexo 4: contém a relação das notas fiscais de entrada de produtos
classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI, da Johnson em João Pessoa,
relativas às devoluções de mercadorias em 2017, sem o destaque do IPI na
nota fiscal. Neste anexo foram apurados os créditos aos quais o contribuinte
tem direito.
Anexo 5: contém a relação das notas fiscais da Johnson João Pessoa,
relativas às compras de mercadorias classificadas nas posições 3303 a 3307
da TIPI em 2017, sem o destaque do IPI nas notas fiscais. Neste anexo
também foram apurados créditos aos quais o contribuinte tem direito.
Conforme se verifica neste anexo, a quase totalidade das mercadorias
foram adquiridas da Johnson Industrial, CNPJ 59.748.988/0001-14.
Anexo 6: A Planilha 1 contém a apuração dos valores mensais devidos de
IPI, considerando os débitos e créditos apurados nos Anexos 2 a 5 e
demonstra o valor do IPI que o contribuinte não apurou, devido a não se
considerar equiparado a industrial. Os valores aqui apurados foram
lançados em auto de infração como saída de produtos sem lançamento de
IPI.
A Planilha 2 do Anexo 6 contém os valores de créditos e débitos de IPI
apurados pelo estabelecimento em 2017 e informados no RAIPI. Note-se
que na Planilha 2 não há IPI a recolher uma vez que, em face da liminar, o
estabelecimento realizava um lançamento a crédito de modo a estornar o
valor apurado. Este lançamento a crédito de estorno do valor apurado será
glosado e tributado como crédito indevido.
É certo que o contribuinte apurou valores de IPI nos meses de 2017 (Anexo 6
Planilha 2), entretanto, estes valores foram apurados a menor, uma vez que
o estabelecimento, embora seja equiparado a industrial, dava, na maioria
das vezes, saída a produtos classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI
sem o destaque do IPI na nota fiscal. Além disso, conforme já foi
mencionado neste Termo, todo o valor apurado era estornado a partir de
um lançamento de crédito de IPI devido à liminar obtida judicialmente.
Assim, os valores apurados pela fiscalização (Anexo 6 Planilha1)
correspondem ao IPI não apurado pelo estabelecimento uma vez que não
era destacado nas notas fiscais. Já os valores apurados, mas não pagos ou
declarados devido a lançamentos de estorno de débito (ajustes a crédito),
constam do Anexo 6 Planilha 2.
Desta forma, no Anexo 6 foi apurado à totalidade do IPI devido e não há o
que se falar em diminuição destes valores devido a montantes de IPI pagos,
compensados, informados ou declarados pelo estabelecimento no ano de
2017, pois tais situações não ocorreram.
É mister dizer que os valores calculados pela auditoria serão lançados
mediante auto de infração e que este terá sua exigibilidade suspensa e será
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
6
efetuado sem a cobrança de multa de ofício, uma vez que o inciso V, do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, dispõe que a concessão de tutela
antecipada suspende a exigibilidade do crédito tributário e que o artigo 63
da Lei 9.430/96, diz que na constituição de crédito tributário destinada a
prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja
exigibilidade suspensa com base no artigo citado do CTN, o lançamento
deve ser efetuado sem a cobrança de multa de ofício.
A ciência do auto de infração se deu em 28/10/2020 (Ciência por abertura de
mensagem - fls. 268/269). Inconformada com a exigência, a autuada, por meio de
seus procuradores habilitados nos autos, apresenta em 27/11/2020, suas razões
às fls. 276/291.
Inicialmente discorre sobre a deficiência da investigação fiscal realizada pela
autoridade tributária, que falhou em seu dever funcional de averiguar com
exatidão a ocorrência e extensão dos fatos imponíveis, uma vez que não analisou
com precisão os fatos, em clara afronta ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN). Que a Impugnante buscou socorro ao judiciário por meio do
ajuizamento de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para afastar a incidência do IPI na pretensa equiparação de seu estabelecimento
atacadista a industrial. Que em 27/08/2015, o Impugnante obteve o deferimento
do pedido de antecipação de tutela, tendo sido determinado pela 1a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal que a Receita Federal do Brasil (RFB) se
abstivesse de exigir o recolhimento do IPI sobre a revenda de produtos
cosméticos adquiridos de estabelecimento industrial. Tal deferimento foi,
posteriormente, confirmado pela sentença de mérito prolatada em 13/03/2017
pelo juízo da 14a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Argui que declarou a existência de parte dos débitos, cuja exigibilidade se
encontrava suspensa, em DCTF ́s transmitidas nos períodos ora fiscalizados. Que,
conforme dispõe o artigo 5o, parágrafo 1o, do Decreto Lei no 2.124/84, a DCTF
detém natureza de confissão de dívida, qualificando-se como instrumento
suficiente para a exigência do crédito tributário. Dessa forma, considerando a
natureza constitutiva da declaração apresentada e, como visto, da materialização
dos débitos de IPI nas respectivas competências, devidamente informados com a
“suspensão de exigibilidade” determinada por autorização judicial, tem-se por
insubsistente o lançamento efetuado no presente processo.
Argumenta que a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios que
regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o
da legalidade. Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização ter efetuado um
lançamento tributário ignorando, flagrantemente, a constituição de parte dos
débitos (cuja exigibilidade restava suspensa) por meio da declaração em DCTF
formalizada pela Impugnante. Que um dos princípios informadores da atividade
administrativotributária é o da verdade material, segundo o qual a Administração
deve se pautar de maneira inexorável à realidade dos fatos, fundamentando
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
7
qualquer ato – especialmente aqueles que resultem em prejuízo ao contribuinte,
como autuações fiscais – em motivos concretos, sob pena de ilegalidade.
Que esses princípios não foram observados pela autoridade lançadora, tendo em
vista que se ignorou, no curso do procedimento fiscal, parte dos débitos de IPI já
constituídos pela impugnante, quando de sua declaração em DCTF, e que,
portanto, o auto de infração deve ser declarado nulo.
O interessado ilustra a impugnação com excertos doutrinários e jurisprudenciais,
que considera favoráveis aos argumentos apresentados.
Por fim, requer-se que seja julgada procedente a Impugnação para que se cancele
o auto de infração. Subsidiariamente, que seja sobrestado o processo
administrativo em questão até a prolação de decisão definitiva na esfera judicial.
Do Voto da DRJ
A DRJ analisou a validade do lançamento e as alegações da impugnante, com foco
em aspectos como nulidade, mérito do lançamento e suspensão do processo administrativo.
Da Nulidade
A DRJ rejeitou as alegações de nulidade, destacando que o auto foi lavrado em
conformidade com os requisitos legais do Decreto no 70.235/1972. Ressaltou-se que os Auditores-
Fiscais da Receita Federal têm competência legal para lavrar autos de infração, não havendo
evidências de irregularidades formais ou de preterição ao direito de defesa.
Do Mérito
No tocante ao mérito, a DRJ considerou que o estabelecimento atacadista é
equiparado a industrial nos termos do art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 7.212/2010 (Regulamento
do IPI). Este entendimento fundamentou-se no fato de que a empresa adquiriu produtos
classificados nas posições 33.03 a 33.07 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) de estabelecimentos
importadores e realizou vendas sem destacar o imposto nas notas fiscais. A impugnante não
apresentou argumentos contrários a esta equiparação.
Do Pedido de Sobrestamento
A DRJ indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo com base no
princípio da oficialidade, previsto no art. 2o da Lei no 9.784/1999. Esse princípio impõe à
administração a continuidade do processo até a decisão final, independentemente de eventual
processo judicial correlato.
Conclusão
O voto da DRJ concluiu pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
8
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata da falta de destaque do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento atacadista da empresa, localizado em João
Pessoa/PB.
Em seu recurso a Recorrente questiona a decisão da DRJ que julgou improcedente
sua impugnação e manteve a exigência do crédito tributário de IPI com fundamento na
equiparação de estabelecimento atacadista a industrial.
A Recorrente alega vícios no auto de infração e solicita a reforma integral da
decisão, invocando fundamentos legais e questões de nulidade.
Das Preliminares de Nulidade
(a) Nulidade do Lançamento
A Recorrente alega a nulidade do lançamento fundamentada no vício material do
auto de infração, especialmente pela suposta falha na apuração da base de cálculo e pela
desconsideração de créditos devidamente declarados e suspensos judicialmente.
12. Portanto, evidente a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez
que, como se não bastasse a discussão em processo judicial no que se refere aos
tributos lançados no Auto de Infração objeto do presente processo, os tributos
em discussão encontram-se com a exigibilidade suspensa em decorrência de ação
judicial, nos termos do artigo 151, V, do CTN.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ esclareceu que os valores apurados pela fiscalização no auto de infração não
são os mesmos constantes do livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI. Ou seja, o lançamento
foi realizado apenas para a parte que não estava registrada na escrita fiscal da empresa fiscalizada.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
9
Deve-se, primeiramente, esclarecer que os débitos de IPI apostos nas DCTF’s
mensais, para o ano de 2017, foram extraídos do livro Registro de Apuração do IPI
–RAIPI (Anexo 6 planilha 2 – arquivo não paginável, fl. 26) os quais foram
registrados pela fiscalizada. Observa-se, ainda, no TVF que os valores apurados
pela fiscalização não constavam do RAIPI (Anexo 6 planilha 1 – arquivo não
paginável, fl. 26), uma vez que não eram destacados os valores de IPI nas notas
fiscais de saída (produtos do capítulo 33 da TIPI). Frise-se o que consta no TVF, fls.
17 e 18:
[...]
Anexo 6: A Planilha 1 contém a apuração dos valores mensais devidos de IPI,
considerando os débitos e créditos apurados nos Anexos 2 a 5 e demonstra o valor
do IPI que o contribuinte não apurou, devido a não se considerar equiparado a
industrial. Os valores aqui apurados foram lançados em auto de infração como
saída de produtos sem lançamento de IPI.
A Planilha 2 do Anexo 6 contém os valores de créditos e débitos de IPI apurados
pelo estabelecimento em 2017 e informados no RAIPI. Note-se que na Planilha 2
não há IPI a recolher uma vez que, em face da liminar, o estabelecimento realizava
um lançamento a crédito de modo a estornar o valor apurado. Este lançamento a
crédito de estorno do valor apurado será glosado e tributado como crédito
indevido.
É certo que o contribuinte apurou valores de IPI nos meses de 2017 (Anexo 6
Planilha 2), entretanto, estes valores foram apurados a menor, uma vez que o
estabelecimento, embora seja equiparado a industrial, dava, na maioria das vezes,
saída a produtos classificados nas posições 3303 a 3307 da TIPI sem o destaque do
IPI na nota fiscal. Além disso, conforme já foi mencionado neste Termo, todo o
valor apurado era estornado a partir de um lançamento de crédito de IPI devido à
liminar obtida judicialmente.
Assim, os valores apurados pela fiscalização (Anexo 6 Planilha1) correspondem
ao IPI não apurado pelo estabelecimento uma vez que não era destacado nas
notas fiscais.Já os valores apurados, mas não pagos ou declarados devido a
lançamentos de estorno de débito (ajustes a crédito), constam do Anexo 6 Planilha
2.
(grifos nossos)
Portanto, o autor do procedimento fiscal levou sim em consideração todos
débitos de IPI constantes das DCTF’s, efetuando o lançamento apenas da parte
que não estava registrada na escrita fiscal pela fiscalizada.
Assim, observe-se que os débitos da autuação não estavam constituídos em DCTF
nem em outras declarações, uma vez que da leitura dos autos fica claro que se trata de IPI não
apurado pela empresa, uma vez que não era destacado nas notas fiscais.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
10
Verifico, portanto, não haver prejuízo para a Recorrente diante do procedimento
adotado pela fiscalização e esclarecido pela DRJ.
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Da Preclusão
A Recorrente contesta a DRJ quanto a preclusão acerca de supostas glosas de
créditos indicados na EFD a título de "outros créditos”.
41. Contudo, razão não assiste à DRJ. Em primeiro lugar, porque a Recorrente
atacou o lançamento como um todo ao pleitear, no item II de sua Impugnação
(Da Nulidade do Lançamento e da Ofensa ao Princípio da Verdade Material), a
exoneração da integralidade do crédito tributário por ofensa ao artigo 142 do
CTN. Referida alegação tem o condão de afetar a totalidade do lançamento e seus
fundamentos, não sendo cabível qualquer alegação de preclusão.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de que “atacou o lançamento como um todo” não exime a obrigação de
contestar, de forma clara e objetiva, cada uma das glosas de créditos indicados na EFD como
"outros créditos".
Tal exigência decorre diretamente do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que
prevê a preclusão de matéria não especificamente impugnada, o que é essencial para a
delimitação do litígio e para a garantia do contraditório e da ampla defesa no processo
administrativo fiscal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Assim, o argumento de que o questionamento genérico ao lançamento seria
suficiente para abarcar todas as questões é frágil
Além disso, decisões reiteradas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) corroboram a posição da DRJ, reafirmando a necessidade de impugnação específica. O
acórdão no 3003-000.417, por exemplo, assinala que "As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.”.
Ademais, o princípio da verdade material, invocado pela Recorrente, não pode ser
utilizado para superar o instituto da preclusão. Ainda que esse princípio oriente a busca pela
realidade dos fatos no processo administrativo fiscal, ele não elimina o dever do sujeito passivo de
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720292/2020-69
11
cumprir as formalidades processuais, sob pena de comprometer a estabilidade e a eficiência do
processo.
Nega-se provimento.
(b) Suspensão da Exigibilidade
A Recorrente argumenta que parte dos créditos lançados já estava constituída nas
DCTFs transmitidas, o que tornaria o auto de infração desnecessário e inválido.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, conforme fundamentado no voto da DRJ, os débitos objeto da
autuação referem-se ao IPI não apurado pela empresa. Este IPI não era destacado nas notas
fiscais, conforme constatado nos documentos fiscais. Assim, não há como se afirmar que tais
débitos estavam constituídos em DCTFs, uma vez que os valores apurados pela fiscalização sequer
constavam na escrituração fiscal da empresa.
Sobre o assunto, cabe citar a Súmula CARF n° 48.
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Em segundo lugar, a suspensão da exigibilidade, conforme prevista no art. 151 do
CTN, não equivale à suspensão do processo administrativo. O objetivo da suspensão da
exigibilidade é garantir que o crédito tributário não seja cobrado enquanto subsistir uma medida
judicial ou administrativa que determine tal efeito. Contudo, essa garantia não impede a
Administração Tributária de dar seguimento ao processo administrativo e de constituir o crédito
tributário, ainda que este se encontre com sua exigibilidade suspensa.
Além disso, a própria argumentação da Recorrente sobre a validade das DCTFs
como confissão de dívida encontra limites. A confissão realizada em DCTFs não impede a
constituição de novos créditos quando se verificam inconsistências na apuração fiscal.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1044
DF CARF MF
Original